Tribunal: TJPA
Processo: 0023141-86.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: NÃO CONHECIDO. NOS TERMOS DO ARTIGO 577 DO CPP, SEGUNDO O QUAL: ?NÃO SE ADMITIRÁ, ENTRETANTO, RECURSO DA PARTE QUE NÃO TIVER INTERESSE NA REFORMA OU NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO?. PRECEDENTES. LOGO, CARECE DE INTERESSE RECURSAL O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE SE A REFERIDA BENESSE JÁ FORA CONCEDIDA NA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO RECURSAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO INALTERADA.2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, QUANDO NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 E INCISOS, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.ACÓRDÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0023141-86.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
IURI CORTINHAS CHAVES
REPRESENTANTE:
CARLOS RAIMUNDO GUERRA VEIGA (OAB/PA Nº 3044)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO.
NOS TERMOS DO ARTIGO 577 DO CPP, SEGUNDO O QUAL: ¿NÃO SE ADMITIRÁ, ENTRETANTO, RECURSO DA PARTE QUE NÃO TIVER INTERESSE NA REFORMA OU NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO¿. PRECEDENTES. LOGO, CARECE DE INTERESSE RECURSAL O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE SE A REFERIDA BENESSE JÁ FORA CONCEDIDA NA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO RECURSAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO INALTERADA.
2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, QUANDO NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 E INCISOS, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Visto etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0023141-86.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
IURI CORTINHAS CHAVES
REPRESENTANTE:
CARLOS RAIMUNDO GUERRA VEIGA (OAB/PA Nº 3044)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Iuri Cortinhas Chaves
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 75-78), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
57 (cinquenta e sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que no dia
26 de setembro de 2016
, por volta das 20h30min, uma guarnição da Polícia Militar estava de serviço na VTR 2415, realizando rondas na Rodovia Mário Covas e Augusto Montenegro, quando foram informados por populares, que um indivíduo trajando camisa verde teria roubado uma passageira que viajava no ônibus da linha Jardim Europa e, por isso, várias pessoas estavam atrás do referido meliante.

Ato contínuo, os Policiais Militares localizaram o suspeito, na Rodovia Augusto Montenegro, em frente à rotatória do Satélite, portando uma arma de fabricação caseira, contudo, motociclistas estavam no local, e entregaram aos policiais a bolsa da vítima, que estava vazia, mas, segundo a ofendida, continha em seu interior um óculos de grau e um aparelho celular, marca Nokia.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante teria informado que havia jogado a bolsa da vítima fora, momentos antes de ser preso.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Denúncia recebida em
28 de novembro de 2016
, fls. 12-13.

Defesa Preliminar, fls. 19-28.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 48, 56-58 (mídia).

Alegações Finais da Acusação em sede de Memorais, fls. 61-63.

Alegações Finais da Defesa em sede de Memoriais, fls. 65-70.

Sentença Condenatória prolatada em
26 de junho de 2019
, fls. 73-78.

Recurso de apelação interposto em 82-83.

Em suas
razões recursais
(fls. 84-91), a defesa pugnou pela concessão do apelante recorrer em liberdade, aduzindo ausência dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com a retirada da tornozeleira eletrônica.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 95-98), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 104-105), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Iuri Cortinhas Chaves
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 75-78), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
57 (cinquenta e sete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 84-91), a defesa pugnou pela concessão do apelante recorrer em liberdade, aduzindo ausência dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com a retirada da tornozeleira eletrônica.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Pugnou a defesa pela concessão do direito do apelante em recorrer da sentença condenatória em liberdade, argumentando a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, dispostos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, alegando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade na modalidade difusa do dispositivo legal utilizado para justificar o decreto preventivo por violação as garantias fundamentais do apelantes, salientando, ainda, a ausência de fundamentação na decretação preventiva decretada em desfavor do agente.

Adianto, todavia, que o pleito em tela
não merece ser conhecido
.

Analisando os autos, observo que o juízo
a quo
já concedeu ao ora apelante o direito de recorrer da decisão em liberdade, conforme de extrai de trecho do édito condenatório ora hostilizado, o qual transcrevo, na parte que interessa: ¿
Poderá o réu recorrer da sentença condenatória em liberdade, devendo prevalecer a recente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal de que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado (neste sentido: STF - HC 138122, Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PJE - DJe-105 D. 19-05-2017 P. 22-05-2017 e Súmula Vinculante n. 56 do STF)
¿.

Dessa forma, compreendo que restou
prejudicado
o pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual entendo que não deve ser reconhecido o recurso, nesse ponto, por evidente falta de interesse recursal, nos termos do que estabelece o
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, segundo o qual: ¿
não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão
¿.

Na visão doutrinária,
Ada Pellegrini Grinover
,
Antônio Magalhães Gomes Filho
e
Antônio Scarance Fernandes
, lecionam:
¿
o interesse de recorrer repousa no binômio adequação mais necessidade ou utilidade, entendendo-se a adequação com a relação existente entre a situação lamentada pelo autor ao vir ao juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado, que deve ser apto a corrigir o mal de que o autor se queixa, sob pena de não ter razão de ser
¿.
(Recursos no Processo Penal. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 70/71)
.

Singrando estes mares, encarto entendimento sedimentado
jurisprudência pátria
,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PREJUDICADO. ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA.

(...).

1.
Prejudicado o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, eis que já considerada pela magistrada a quo quando da aplicação da pena do ora apelante
.
(TJ/MG - APR: 10452180058631001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019).
Grifei
APELAÇÃO DEFENSIVA. EMBRIAGUES AO VOLANTE E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NESTA PARTE. (...).

I -
Considerando que o magistrado de primeiro grau já reconheceu na sentença a presença da atenuante da confissão espontânea, não se deve conhecer o pedido nesta parte
. (...).
(TJ/MS - APR: 00017381720178120002 MS, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 16/07/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2019).
Grifei

Desse modo, só há interesse em recorrer quando a parte pretende algo no processo que lhe tenha sido negado pelo juiz, gerando-lhe prejuízo.

Assim, resta incabível o conhecimento do recurso, neste ponto,
não merecendo qualquer reparo a decisão invectivada
.
2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Neste particular, a defesa almeja a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece agasalho
.

Para a concessão do requerido benefício, é necessário que o agente preencha aos requisitos objetivos e subjetivos do
artigo 44 do Códex Pátrio
,
verbis
:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Ao analisar o tema sob enfoque, o magistrado sentenciante, às fls. 78 dos autos, entendeu que o ora apelante não fez jus à substituição pretendida, nos seguintes termos: ¿
(...). Considerando-se a natureza do crime praticado pelo acusado e o patamar da pena aplicada, reta incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos a teor do que dispõe o art. 44, do CPB (...)
¿.

Desta forma, compreendo ser necessário a manutenção do pronunciamento judicial ora objurgado, uma vez que o ora apelante não preenche os requisitos do inciso I, do dispositivo penal supracitado, tendo em vista que a natureza do crime e o
quantum
da pena fixada no caso concreto indicam que tal substituição seria insuficiente para reprovação e a prevenção do crime em tela.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais brasileiros
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSURGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. (...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). 5.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, uma vez que a paciente é reincidente em crime doloso e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a vedação da permuta, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal - CP
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 496792 SP 2019/0063299-9), Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO CARACTERIZADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44, DO CP, NÃO PREENCHIDOS.

(...). III.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando ausente qualquer um dos requisitos cumulativos previstos art. 44 e seguintes do CP
.
(TJ/MG - APR: 10461180018867001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 05/05/2019, Data de Publicação: 15/05/2019).
Grifei
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
.
(...). 3.
Para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é indispensável o preenchimento de todos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido
.
(TJ/AC - APL: 00017353720188010000 AC, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 17/10/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2019).
Grifei

Por tais assertivas, mantenho o disposto na r. sentença sobre a impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, uma vez que o apelante não preenche os requisitos subjetivos do
artigo 44 do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida,
improvida
, mantendo-se irretocável a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora